Tribunal: TJDFT
Processo: 0719556-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719556-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VILMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por PAULO HENRIQUE SANTOS BARRETO em favor do paciente VILMAR MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juiz da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF, que teria indeferido pedido de indulto em relação ao crime constante na carta guia de movimento 23.1, ao fundamento de que havia um crime impeditivo – art. 14 da Lei no 10.826/03 –, cuja pena o paciente ainda não havia cumprido integralmente. O paciente está preso atualmente no CDP-II, em cumprimento à pena de 16 anos, 1 mês e 7 dias de reclusão no regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, do CP; art. 129, § 9o, da Lei no 2.848/40 c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006; art. 14, “caput”, da Lei no 10.826/2003; art. 155, § 4o, do CP e art. 306, “caput”, CP. O impetrante alega, em síntese, que: 1) o paciente cumpria pena em regime aberto desde 06/03/2015; 2) em 17/06/2022, foi juntada aos autos carta de guia de execução penal de movimento 42.1, a fim de que fosse executada a pena de 4 meses de prisão em regime aberto pela prática do crime tipificado nos arts. 129, § 9o, do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006 (crime impeditivo); 3) em 06/10/2022, referida carta guia foi implantada e iniciada seu cumprimento, conforme movimento 57.1, de modo que a pena estaria cumprida em 06/02/2023, como consta no sistema; 4) em 14/03/2022, foi juntada aos autos outra carta guia de execução penal de movimento 23.1, referente a uma condenação definitiva pela prática do crime tipificado no art. 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003, sendo que referida carta não foi recebida e unificada na ocasião; 5) todavia, em 10/03/2023, a defesa requereu a concessão de indulto em relação à carta guia retromencionada (mov. 75.1), haja vista o paciente já ter cumprido a pena estabelecida em relação ao crime impeditivo; 6) após o pedido defensivo, os autos foram remetidos para a Secretaria da Vara, a fim de que fosse implementada a carta guia de movimento 23.1, pois, como já salientado, a referida carta ainda não havia sido implementada; 7) a decisão ora impugnada foi proferida em 15/05/2023 (mov. 87.1), tendo a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais indeferido o pedido de indulto em relação ao crime constante na carta guia de movimento 23.1 ao fundamento de que havia um crime impeditivo cuja pena o paciente ainda não havia cumprido integralmente, o que está em total desacordo com as informações contidas nos autos; 8) em seguida, no movimento 87.2, foram unificadas as penas e determinada a expedição de mandado de prisão do paciente (cumprido em 18/05/2023), em flagrante ilegalidade por desconsiderar o fato de que ele já havia cumprido integralmente a pena referente ao crime impeditivo. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, mediante a expedição de alvará de soltura, a ser confirmada no mérito. O feito foi distribuído no plantão judicial. O pedido liminar foi indeferido (ID 46917713). Remetidos os autos à Relatora Natural, a decisão liminar foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 46946776). Informações prestadas (ID 47107167). Parecer da Procuradoria de Justiça pela inadmissão do habeas corpus (ID 47242502). É o relatório, no que necessário. DECIDO. Nos termos do art. 5o, LXVIII, da CRFB, e do art. 647 do CPP, é cabível habeas corpus quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. Ao seu turno, o art. 648 do CPP elenca que a coação será considerada ilegal: I – quando não houver justa causa; II – quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III – quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV – quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V – quando alguém não for admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; VI – quando o processo for manifestamente nulo; e VII – quando extinta a punibilidade. Desde logo, evidencia-se que, para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, por meio do remédio em questão, faz-se necessária a existência de decisão do órgão jurisdicional competente sobre o tema. No particular, consoante ponderado por ocasião da decisão liminar, os argumentos trazidos no presente habeas corpus não foram levados ao prévio conhecimento do douto Juízo de origem quando do indeferimento do pedido de indulto, pois, naquela ocasião, referido pleito foi formulado apenas com base na pena imposta pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (vide ID 46915500), e não com base no cumprimento da pena do crime impeditivo. Sendo assim, este Tribunal não pode analisar os fundamentos da presente impetração, sob pena de supressão de instância. Sobre a questão, confira-se o entendimento da jurisprudência, com as devidas adaptações: HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. NULIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. MAGISTRADO. LICENÇA MÉDICA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. I - Não se admite a impetração no que diz respeito aos pedidos não apresentados ou apreciados pelo Juízo a quo, sob pena de incorrer em supressão de instância. (...) VI - Ordem admitida em parte e nesta, denegada. (Acórdão 1703998, 07055497520238070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 29/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando a questão ainda não foi decidida pelo Magistrado singular; tampouco se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. (Acórdão 1697187, 07158265320238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. EXAME DE OFÍCIO DE EVENTUAL MANIFESTA ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. A questão primeira trazida no habeas corpus (cumprimento de pena em estabelecimento prisional não condizente com o regime prisional fixado no acórdão) não foi submetida ao juízo de primeiro grau, não podendo o Tribunal decidir a respeito, sob pena de supressão de instância, o que impede seja admitida a impetração. Já a decisão que indeferiu eventual postergação da expedição do mandado de prisão, por não ser o caso de possibilidade de imediata progressão antecipada para o regime aberto, foi objeto de agravo de execução, de sorte que o tema deverá ser examinado nos autos próprios recursais e não neste habeas corpus, que, como pacífico na jurisprudência dos tribunais superiores, não substitui o recurso previsto em lei. Em exame de ofício, não se divisa manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1313262, 07508488020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 5/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dessa forma, é de se acolher a manifestação Ministerial, porquanto há óbice ao trâmite regular do writ, atinente à impossibilidade de manifestação deste Tribunal sobre questão ainda não examinada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. Não bastasse isso, como bem ponderado pelo il. Parquet, “ainda que houvesse manifestação da Autoridade impetrada quanto ao ponto de cumprimento ou não da pena impeditiva, o indeferimento do indulto pleiteado pelo paciente exigiria interposição de recurso de agravo”. Ademais, em suas informações (ID 47107167), a autoridade impetrada noticia o deferimento ao paciente da progressão ao regime semiaberto, diante do preenchimento dos requisitos legais. Forte nessas razões, INADMITO o presente writ, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT, e determino o seu arquivamento. Publique-se; intime-se. Brasília, 30 de maio de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora